Tribunal: TJSP
Processo: 2262088-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – Pedido de justiça gratuita – Desistência Diferimento do recolhimento – Indeferimento e aplicação da penalidade contida no parágrafo único do art. 100 do CPC – Momentânea incapacidade financeira – Comprovação – Inexistência – Amparo legal – Ausência - Indeferimento mantido - Penalidade afastada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – Pedido de justiça gratuita – Desistência Diferimento do recolhimento – Indeferimento e aplicação da penalidade contida no parágrafo único do art. 100 do CPC – Momentânea incapacidade financeira – Comprovação – Inexistência – Amparo legal – Ausência - Indeferimento mantido - Penalidade afastada – Recurso parcialmente provido.